Tribunal: TCU
Processo: 017.432/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 323103 (Objeto: Operação de venda dos ativos minerários da Anglo American no Brasil, incluindo os complexos de Barro Alto e Codemin, à MMG, subsidiária da estatal chinesa China Minmetals.)

Inteiro teor:
Acórdão 5730/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação sobre a legalidade, legitimidade e interesse público na operação de venda das minas de níquel da empresa Anglo American no Brasil à empresa australiana MMG Ltd., subsidiária da estatal chinesa China Minmetals, especialmente diante da existência de proposta de maior valor apresentada por outro grupo. Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal, por se tratar a aquisição em questão de negócio jurídico entre sociedades empresárias de direito privado, não envolvendo diretamente recursos públicos da União e não estar acompanhamento de indícios de irregularidade; Considerando que a representação não é instrumento adequado para solicitar auditoria desta Corte de Contas, sendo que o inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, o art. 38 da Lei 8.443/1992 e o art. 232 do RITCU não atribuem aos deputados individualmente a legitimidade para solicitar auditorias ou inspeções a esta Corte de Contas; Considerando que não há nos autos elementos a caracterizar infração a dispositivo legal que acione atuação deste Tribunal de Contas. Especificamente sobre a venda das minas questionada pelo representante, como negócio privado, também não cabe ao governo federal realizar as análises questionadas pelo representante, haja vista que, nos termos da legislação as operações de compra e venda dessa natureza não demandam aprovação prévia do governo federal; Considerando que, quanto à questão de concentração de mercado, cabe esclarecer que o art. 2o, § 2o, da Lei 13.575/2017, determina que, quando a ANM detecta que, caso a operação de cessão de direitos minerários não atenda aos critérios previstos na legislação de defesa da concorrência brasileira, deve comunicar o fato ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), estando a anuência da cessão vinculada à decisão terminativa proferida pelo Conselho e publicada em meio oficial, sendo que, nesse passo, os elementos trazidos pelo representante não apresentam indícios claros de que a ANM tenha deixado de cumprir com seu papel regulatório; Considerando que, nesse sentido, o Acórdão 3271/2025-TCU-Primeira Câmara encaminhou o conteúdo do TC Processo 005.761/2025-5 , que tratou do mesmo objeto desta representação, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que fará as avaliações cabíveis em sua esfera de competência, conforme consta do Despacho SG 1.173/2025 (peça 4), sendo que não cabem análises do TCU, nem se observa a necessidade de encaminhamento ao Cade no âmbito do presente processo; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, no sentido de não conhecimento da presente representação e seu arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em; a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Mineração; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c os arts. 169, inciso V, e 235, parágrafo único, do RITCU, e art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.432/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Gayer Machado de Araújo (Deputado Federal). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.